Tribunal: TJSP
Processo: 3000722-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária - Decisão de 1o grau: "[...]. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor a concessão da tutela de urgência, para que seja concedida licença médica à autora a partir de 21.12.2019 até futura decisão judicial, que será oportunamente comunicada à ré. [...]" – Inconformismo da FESP – Decisão agravada, mantida.

Deferimento da liminar - Ato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária - Decisão de 1o grau: "[...]. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor a concessão da tutela de urgência, para que seja concedida licença médica à autora a partir de 21.12.2019 até futura decisão judicial, que será oportunamente comunicada à ré. [...]" – Inconformismo da FESP – Decisão agravada, mantida.

Deferimento da liminar - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - No caso em tela, presentes os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Decisão de 1o grau, mantida - Recurso de agravo de instrumento, improvido.